Tribunal: STF
Processo: HC 190943
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva diante do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.765.139 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 1º.9.2020.
    Sustenta o impetrante, em breve síntese, que a apreciação dos aclaratórios implicou manifesta ilegalidade, decorrente de “prejuízo irremediável sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, posto que desde que os autos aportaram naquela instância superior, há cerca de dois anos, não se foi admitida a presença em uma única sessão, passando, assim, sempre livre de peias” (e.Doc. 1).
    Consigna, outrossim, que a defesa constituída reiteradamente suscitou questão prejudicial ao julgamento da insurgência, consistente na “impetração do habeas corpus n°. 164.493 perante este Supremo Tribunal Federal, que questiona a suspeição do ex-juiz SÉRGIO MORO na condução dos procedimentos criminais do Paciente o qual, se acolhido, pode levar à anulação de todos os processos envolvendo o Paciente que tenham sido conduzidos pelo ex-magistrado (CPP, art. 101), inclusive as decisão do STJ” (e. Doc. 1, fl. 3).
    Articula, ainda, haver comprovado, com a devida antecedência, “que na data designada para a sessão (01.09.2020) estaria completamente impossibilitado de acompanhar o julgamento, ainda que remotamente, eis tinha compromisso pré-estabelecido e inadiável em outra Ação Penal movida contra o Paciente” (e.Doc. 7).
    Reforça que, “como é público e notório, e, ainda, conforme segundo consta no histórico processual, a Defesa Técnica do Paciente é feita em caráter personalíssimo, sob a coordenação do advogado CRISTIANO ZANIN MARTINS. Assim, embora houvesse outros patronos constituídos, a sustentação oral diante do TRF-1 e a necessária participação no julgamento deste feito na origem, segundo a vontade do acusado, deveria ser feita pelo causídico apontado” (e.Doc. 1, fl. 16).
    Alega a impossibilidade de nova inclusão do feito em mesa para julgamento por videoconferência devido à preclusão lógica pelo “anterior acolhimento a oposição ao julgamento remoto”, pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 1, fl. 11).
    Após a exposição de suas razões, o impetrante postula (e.Doc. 1, fl. 21):
    (i) A concessão de medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento Embargos de Declaração no Recurso Especial n.° 1.765.139/PR até o final julgamento deste habeas corpus;
    (ii) No mérito, seja concedida a ordem para o fim de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.° 1.765.139/PR, realizada na data de ontem (01.09.2020) por videoconferência, porquanto terminantemente atingido pela preclusão lógica a discussão sobre o direito do Paciente em acompanhar seu julgamento em sessão presencial, bem como pelo constrangimento ilegal causado pelo julgamento realizado longe da observância da Defesa Técnica, cuja impossibilidade de acompanhamento foi justificada e comprovada previamente bem assim a nulidade de todos os atos subsequentes ao aludido julgamento.
    Expedido ofício à autoridade coatora, vem o e. Ministro Felix Fischer esclarecer que (e.Doc. 26): i) o ato regulamentar citado na impetração foi revogado e, com isso, “não há mais a possibilidade de destaque imotivado de processos prevista no revogado normativo, concluindo-se que o julgamento por videoconferência é instrumento que pode, e deve, ser implementado pelos órgãos fracionários deste eg. Superior Tribunal de Justiça”; ii) no caso concreto, existe risco de perecimento do direito, considerando que o paciente conta com mais de 70 (setenta) anos e a sua defesa busca adiar indefinidamente o julgamento de recursos afetos à competência do STJ; iii) a pretensão defensiva de conferir-se ultratividade à norma regimental revogada “sujeitaria os trabalhos desse órgão fracionário a evento futuro e incerto, ou seja, à superveniência de condições sanitárias relacionadas ao controle da pandemia COVID-19”; iii) os efeitos da revogação da citada norma interna já foram discutidos pelos integrantes da Quinta Turma do STJ, em Questão de Ordem suscitada pelo e. Ministro Ribeiro Dantas; e iv) diversamente do relatado na impetração, “no que diz respeito à representação técnico-processual do embargante, vale destacar que, na procuração de fls. 17.428 e substabelecimento de fls. 67.335, ambos anexos às presentes informações, constam mais de duas dezenas de profissionais legalmente habilitados para acompanhar o julgamento dos multicitados aclaratórios”, circunstância a inviabilizar o adiamento na linha sedimentada em jurisprudência daquele sodalício. 
    Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem (e.Doc. 27). 
    Em novo pronunciamento, a defesa constituída do paciente reforça os argumentos da exordial para, ao final, sustentar que “a concessão de medida liminar, nos termos deduzidos na inicial do writ, mostra-se indispensável à proteção do direito tutelado, uma vez que a finalidade precípua é fazer cessar, por meio da tutela de urgência, a perseverança – na espécie flagrantemente contumaz – deste estado de constrangimento ilegal” (e.Doc. 29). Peticiona, na sequência, em 30.10.2020 às 12h06, para advertir que “os autos de origem serão levados à mesa de julgamento da sessão designada para o próximo dia 03.11.2020”. Portanto, roga pela imediata concessão da ordem, nos termos da exordial e posteriores manifestações, “eis que indispensável na espécie à proteção do direito tutelado, uma vez que sua finalidade precípua é fazer cessar a perseverança do estado de constrangimento ilegal causado”. 
    Em 3.11.2020 foi indeferido o pedido liminar. 
    A defesa apresenta pedido de prioridade na tramitação do feito (e.Docs 48, 50 e 52). 
    É o relatório. Decido. 
    2. A insurgência da parte impetrante volta-se contra a “inclusão e a arbitrária manutenção de Embargos de Declaração em pauta de julgamento remoto, em completo menosprezo a recursos pendente sobre questão prejudicial e a diversos pedidos para que fosse assegurado a Defesa acompanhar in loco a sessão” (e.Doc. 1, fl. 6).
    Articula a defensiva a ocorrência de “prejuízo irremediável sob a ótica do contrário e da ampla defesa, posto que desde que os autos aportaram naquela instância superior, há cerca de dois anos, não foi admitida a presença em uma única sessão” (e.Doc. 1, fl. 2). 
    Com efeito, os Embargos de Declaração no AgR no REsp 1.765.139 foram julgados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão síncrona, realizada por videoconferência em 1º de setembro de 2020, nada obstante a impossibilidade de a defesa acompanhar, participar e supervisionar o julgamento por motivo previamente justificado (“compromisso pré-estabelecido e inadiável em outra Ação Penal movida contra o Paciente”).
    Articula a defesa a ocorrência de “prejuízo irremediável sob a ótica do contrário e da ampla defesa, posto que desde que os autos aportaram naquela instância superior, há cerca de dois anos, não foi admitida a presença em uma única sessão” (e.Doc. 1, fl. 2). 
    Em que pese a tese encampada pela defesa, não evidencio ilegalidade ou abusividade pela continuidade do julgamento pelo modelo ora em vigor. 
    No tocante à inclusão do feito em mesa para julgamento por videoconferência, a informação trazida à colação (e.Doc. 26) assinala que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com afinco no artigo 159, I, do RISTJ, que “o julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e intimação da data da sessão de julgamento, mediante publicação na imprensa oficial, uma vez que o feito é apresentado em mesa e não cabe a sustentação oral” (AREsp 1.507.951, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 22.10.2019). 
    Desse modo, considerando que estava em causa o julgamento de Embargos de Declaração, cujo julgamento prescinde inclusive da intimação da parte por se tratar de procedimento que não comporta sustentação oral, o alegado prejuízo à defesa técnica em razão do ato em questão e daqueles subsequentes não há como ser evidenciado de plano. 
    Não bastasse, depreende-se do parecer ministerial que, “muito embora o advogado Cristiano Zanin Martins tenha comprovado a impossibilidade de comparecimento à sessão do dia 01/09/2020, consoante informou o Ministro Felix Fischer, ‘a defesa técnica do embargante é exercida por uma plêiade de causídicos. Especificamente no que diz respeito à representação técnico-processual do embargante, vale destacar que na procuração de fls. 17.428 e substabelecimento de fls. 67.335, ambos anexos às presentes informações, constam mais de duas dezenas de profissionais legalmente habilitados para acompanhar o julgamento dos multicitados aclaratórios’”.
    Em casos que efetivamente comportavam a realização de sustentação oral, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a “impossibilidade da presença do advogado à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito à transferência de pauta, uma vez que há circunstâncias que podem autorizar o seu indeferimento”, eis que, “no caso, o paciente estava representado nos autos por dois advogados e a sustentação oral no julgamento da apelação poderia ter sido feita pelo outro patrono” (HC 75931, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 19.12.1997).
    Em julgado mais recente, deliberou-se igualmente que “A impossibilidade da presença de um dos advogados da parte à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito a seu adiamento, pois a sustentação oral pode ser feita pelo(s) outro(s) advogado(s)” (RHC 128173, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).
    Ao lado desse aspecto, emerge o fato de que a Resolução STJ/GP nº 19/2020, na redação dos arts. 11 e 12, possibilita a realização de sessões de julgamento pelo modelo de videoconferência “até 19 de dezembro de 2020”, de modo que os “julgamentos das sessões virtuais prosseguirão normalmente, na forma regimental”. 
    Como visto, a novel Resolução revogou integralmente a Resolução STJ/GP nº 09/2020, operando-se a preclusão lógica no que concerne à possibilidade de destaque imotivado com a consequente remessa para julgamento do processo na modalidade presencial. 
    Quanto ao ponto, adverte a autoridade coatora, em suas informações, que “o pleito pretendido pelos impetrante em atribuir caráter ultra-ativo à norma procedimental revogada sujeitaria os trabalhos desse órgão fracionário a evento futuro e incerto, ou seja, à superveniência de condições sanitárias relacionadas ao controle da pandemia COVID-19 e, consequentemente, ao perecimento do direito em vista do longo adiamento” (e.Doc. 26, fl. 3).
    Referido tema foi inclusive objeto de questão de ordem dirimida à unanimidade pelo colegiado da Quinta Turma do STJ, na sessão de 8.9.2020 (e.Doc. 26, fls. 3-4 e 20-21):
    “A Resolução STJ/GP n. 19, de 27/08/2020, que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, dispõe no que tange à realização de sessões de julgamento, o seguinte: 
    Art. 11. As sessões de julgamento da Corte Especial, das Seções e das Turmas, ordinárias ou extraordinárias, podem ser realizadas por videoconferência até 19 de dezembro de 2020.
    § 1º Ficam canceladas preventivamente todas as sessões presenciais de julgamento até a data estabelecida no caput. 
    (…)
    Art. 12. Os julgamentos das sessões virtuais prosseguirão normalmente, na forma regimental.
    (…) 
    A meu sentir, a resolução em epígrafe, por regular inteiramente a matéria, nos termos do art. 2º, § 1º da LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (…) revogou as anteriores (de igual ou inferior nível normativo) que dispunham sobre o tema. 
    Revogou, portanto, o seguinte dispositivo (grifado) da Resolução STJ/GP nº 09/2020: 
    Art. 1º...
    …
    § 3º Qualquer uma das partes ou qualquer Ministro integrante do órgão julgador poderá destacar o processo a ser julgado e remetê-lo para pauta de julgamento em sessão presencial sem videoconferência, vedado, nessa hipótese, o julgamento monocrático pelo relator. 
    (…) 
    Essa revogação é patente não apenas pelo fato de o §3º acima não ter sido repetido na resolução nova (o que no caso é um silêncio eloquente e não apenas mera omissão), mas também porque, sob o aspecto teleológico ele não se sustenta, já que a novel regra se aplica a todas as sessões previstas até o julgamento final do presente ano, de modo que, em matéria penal, um tão longo adiamento sempre teria graves consequências em termos de perecimento de direito (prescrição), já que não haverá mais sessões presenciais (salvo hipóteses excepcionalíssimas) de modo que o supracitado §3º do art. 1º da Resolução 9/2020 sempre seria sobrepujado pelo §4º do mesmo dispositivo. (…)
    f) não mais prevalência do adiamento automático de processos destacados por qualquer das partes ou julgadores para a próxima sessão presencial. Os pedido de adiamento, quando solicitados por qualquer das partes, devem ser fundamentados, e podem ser concedidos, a juízo do relator, para uma sessão posterior, seja ela feita por videoconferência ou não.”
    Com relação ao pleito de sobrestamento da marcha processual dos autos de origem até o julgamento dos HC´s 164.493 e 174.398, ambos de minha relatoria, assinalo que a pretensão neles constante é objeto do HC 192.045, no qual foi concedida a ordem de ofício para o fim de se determinar ao Colegiado do Superior Tribunal de Justiça o exame da pretensão, em decisão monocrática de 17.11.2020. Desse modo, ao menos por ora, incumbe ao Superior Tribunal proceder, a tempo e modo, o exame da questão. 
    Tendo em conta as particulares trazidas à colação, sobretudo o fato de que a Resolução STJ/GP nº 19/2020 suplantou a normativa então vigente, prevista na Resolução STJ/GP nº 09/2020, não evidencio ilegalidade ou abusividade pela continuidade do julgamento pelo modelo ora em vigor. 
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente